Tribunal: TJSP
Processo: 1081589-54.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. TELEVISÃO. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CARACTERIZADO. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de condenar o réu a pagar R$ 4.099,99, com correção monetária desde os desembolsos e juros desde a citação. Afastou o pedido de indenização por danos morais. Inconformismo da parte autora. Na espécie, a conduta da parte ré

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. TELEVISÃO. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CARACTERIZADO. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de condenar o réu a pagar R$ 4.099,99, com correção monetária desde os desembolsos e juros desde a citação. Afastou o pedido de indenização por danos morais. Inconformismo da parte autora. Na espécie, a conduta da parte ré gerou danos à parte autora, que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos e merecem ser desestimulados, afinal perdeu tempo e paciência para resolver o problema gerado, exclusivamente, pela conduta da parte ré, que equivale ao desvio produtivo do consumidor, substrato para responsabilização reparatória por danos morais. Sentença reformada, em parte. Recurso provido.